Tribunal: TJMT
Processo: 0012103-34.2018.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012103-34.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA BRAGA DO NASCIMENTO - CPF: 550.546.921-34 (VÍTIMA), PAULO SERGIO CONCEICAO DA COSTA - CPF: 706.871.571-02 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012103-34.2018.8.11.0064

APELANTE: PAULO SERGIO CONCEICAO DA COSTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – OFENDIDA QUE FOI MANTIDA PRESA POR RELEVANTE LAPSO DE TEMPO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O transporte da vítima após a subtração da
res furtiva
e seu posterior abandono em local ermo, depois de um período de tempo considerável, caracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012103-34.2018.8.11.0064

APELANTE: PAULO SERGIO CONCEICAO DA COSTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Paulo Sergio Conceição da Costa, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, V, do CP).

Em suas razões, postula o apelante a exclusão da majorante atinente à restrição da liberdade da vítima, uma vez que manteve a ofendida em seu poder apenas pelo tempo necessário para a prática do delito.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzido pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à
exclusão da majorante atinente à restrição da liberdade da vítima, uma vez que a manteve em seu poder apenas pelo tempo necessário para a prática do delito.

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“[...] Ademais, no que tange a majorante da restrição da liberdade da vítima, em dissonância ao aventado pelo D. Defensor Público, entendo que ela restou devidamente comprovada nos autos, pois como se verifica dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, bem como pela própria confissão do réu,
constata-se que o acusado restringiu a liberdade da vítima por tempo superior ao necessário, pois a subtração dos bens pertencentes à vítima poderia ter sido consumada logo durante a abordagem, no entanto, ele manteve a vítima na condução do veículo em seu poder por várias ruas da cidade até que percebeu que esta já não tinha mais condições de dirigir o veículo, assumindo a condução deste e mantendo a vítima ajoelhada no assoalho até um local ermo situado na Rodovia do Peixe, onde deixou a vítima com as mãos amarradas por uma jaqueta e com uma bolsa em sua cabeça, relatando que esta ficaria ali por 03 (três) horas sob a vigilância de seu comparsa e que após este período o ligaria para que a libertasse, sendo que logo após as instruções que lhe foram repassadas escutou o indivíduo ir embora com o veículo, no entanto, como o forro interno da bolsa começou a lhe sufocar, veio a se debater, oportunidade em que a bolsa caiu e pôde ver então que não havia ninguém a vigiando, logrando êxito em se desvencilhar das amarras e encontrar, na sequência, uma família em uma propriedade rural próxima, que acionou de pronto a Polícia Militar
. Além disso, o próprio réu durante seu interrogatório judicial relatou que a pessoa com a qual estava negociando o veículo subtraído, ainda durante a empreitada criminosa, relatou que
ele deveria deixar a vítima em local um pouco afastado da cidade, ou seja, no intuito, portanto, de garantir a consumação do delito
.

[...] De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena, porém, se encontra presente a causa de majoração de pena prevista no § 2°, inciso V, do mencionado artigo, tendo em mira que o crime foi praticado com a restrição da liberdade da vítima por tempo superior ao necessário, fato que a meu ver, aumentou ainda mais o sofrimento por ela experimentado. Sendo assim, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 06 (seis) anos de reclusão, que fica sendo a pena final”
(id. 61345503).

Conquanto a defesa insista que a restrição de liberdade da ofendida não ultrapassou o tempo necessário para o cometimento do crime, a alegação não prospera.

A vítima, Maria Braga do Nascimento, quando ouvida na delegacia, esclareceu que:

“[...] na data, 24/07/2018, por volta das 10h30min, ao estacionar o seu veículo Honda City, cor prata, ano/modelo 2014/2014, placa QBA-2577, no estacionamento do ‘Cais’ – próximo ao camelô desta cidade – um indivíduo magro, moreno, com uma cicatriz acima da sobrancelha e uma outra na face do rosto, aproximou do carro e perguntou para a declarante se poderia cuidar do veículo, sendo que a declarante não disse nada para ele (indivíduo). Que deixou o seu veículo no referido estacionamento e adentrou ao estabelecimento comercial – ‘camelô’ – e que ao retornar ao estacionamento para pegar o seu veículo e, já dentro do seu carro, com a porta aberta,
foi abordada pelo mesmo indivíduo e que este com a mão por cima da camiseta disse para a declarante: ‘é um assalto, quietinha, você só vai me levar ali’
. Que o indivíduo entrou no veículo no banco do carona (da frente) e falou para a declarante fazer tudo que ele mandava. Que andaram pela cidade e que quando o indivíduo percebeu que a declarante estava sem condições de dirigir o veículo ele tomou a direção do carro
e pediu que a vítima afastasse o banco no máximo para trás e que ajoelhasse no assoalho do veículo e ficasse com a cabeça para baixo.
[...]
Que logo após tomou sentido Rodovia do Peixe, e, aproximadamente no KM 03, o suspeito levou a declarante em um mato, e com ameaças a amarrou com uma jaqueta de cor preta. Que o indivíduo pegou a bolsa da vítima e a colocou em sua cabeça para que a mesma não conseguisse se localizar, momento em que o indivíduo entrou no veículo e tomou rumo ignorado
. Que a vítima conseguiu se soltar e pedir ajuda para um morador daquela região. [...]”.

Em juízo, a ofendida ratificou integralmente o seu depoimento colhido em sede inquisitorial.

Ainda na fase judicial, o recorrente confessou a prática do roubo, sustentando:

“[...] que naquela época fazia consumo de entorpecentes e estava ‘perdido’ nas ruas desta urbe. Que como precisava sustentar seu vício e não possuía dinheiro, falou com seu fornecedor e ele lhe disse que estava precisando de um carro e que se conseguisse um trocaria por entorpecentes, então decidiu efetuar um roubo utilizando-se de um canivete.
Que no dia visualizou a vítima sozinha entrando em seu veículo, oportunidade em que se aproximou e a abordou, ordenando que saísse na condução do veículo, o que foi feito pela vítima, por aproximadamente cinco ou seis quarteirões, quando assumiu o volante
. Que com a posse do veículo, pegou o celular dela e contatou o seu fornecedor, relatando que já estava com o veículo, ocasião em que ele disse para eu deixar a vítima longe da cidade e voltasse para trocar o veículo pelos entorpecentes, como combinado
. Que seguiu sentido a Rodovia do Peixe e, quando encontrou um local limpo, entrou cerca de 50 metros para dentro, em relação à rodovia, e a deixou em um local onde tinha um tronco de uma árvore, amarrando as mãos da vítima para trás para que desse tempo de empreender fuga do local
. Que retornou à cidade e entregou o veículo e os outros bens subtraídos ao seu fornecedor de entorpecentes”.

Como se percebe, o período em que Maria Braga do Nascimento permaneceu em poder do assaltante ultrapassou o necessário para o roubo do veículo e dos demais objetos da casa.

Mesmo depois de ter abordado a vítima no estacionamento do “Cais” [próximo ao “camelô” da cidade] – podendo ali subtrair seu automóvel e demais pertences – o apelante escolheu manter a vítima com ele, trafegando com ela por um período considerável, levando-a até um matagal, localizado na “Rodovia do Peixe”, e ali a deixou amarrada sob ameaças, com a bolsa em sua cabeça, a fim de impedi-la de olhar ao seu redor e chamar por socorro; daí a relevância jurídica do período de restrição que autoriza a incidência da majorante
prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do CP.

Nesse sentido:

[...] In casu, não assiste razão ao agravante, porquanto houve, de fato, a devida fundamentação pelo eg. Tribunal de origem, ao aplicar a fração de cinco doze avos, na terceira fase da dosimetria, não se amparando, portanto, tão somente no número de majorantes para elevar a pena do réu mas, sim, nas circunstâncias fáticas em que o crime foi praticado: em 'concurso de agentes',
com 'restrição da liberdade da vítima', que teve que permanecer no próprio veículo roubado enquanto os agentes o conduziam a local distante de sua residência, estando todo esse tempo com 'arma de fogo' apontada para as suas costas
. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1251652/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE UMA DAS VÍTIMAS - CONDENAÇÃO - 1. PRETENDIDA EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO - MANTIDA - PALAVRA DA VÍTIMA E APREENSÃO DA ARMA BRANCA TIPO FACA QUE DEMONTRAM A MATERIALIDADE DELITIVA - 2.
RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS - EXCLUSÃO - INVIABILIDADE - VÍTIMA MANTIDA PRESA NO VEÍCULO EM FUGA POR RELEVANTE LAPSO DE TEMPO
- 3. CONCURSO FORMAL - ALEGADO DESCABIMENTO - IMPROCEDÊNCIA - PLURALIDADE DE VÍTIMAS EM UM ÚNICO CONTEXTO FÁTICO - APELO IMPROVIDO.

[...] 2. Restando comprovado que a vítima ficou com sua liberdade restrita por tempo considerável e desnecessário, sofrendo ameaças dos criminosos e com uma faca contra ela apontada, mantendo-a nessa condição mesmo depois de se evadirem do local com os bens, incide a causa especial de aumento de pena insculpida no art. 157, § 2º, inciso V, do CP. [...]
(TJ/MT, Ap 129689/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021